Tribunal: STF
Processo: Rcl 65555
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda – ME em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 1000268-32.2024.4.01.0000, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida na ADI 2.545.



    A Reclamante narra que "pela negativa da CAIXA em aplicar o que determinou a ADIN 2545/DF do STF acerca da necessidade de participação do processo de recompra, em síntese, monetizar os títulos recebidos do FIES através de pagamento dos débitos previdenciários exclusivamente. A Reclamante ajuizou Tutela Cautelar Antecedente no TRF1 sob o número 1000268-32.2024.4.01.0000 perante a 5ª turma federal" (eDoc 1, p. 2).



    Sustenta que "está definitivamente comprovado o descumprimento da decisão do STF, visto que o MM. Juiz afirmou que para o deferimento da tutela pretendida seria obrigado a comprovar o parcelamento de TODOS OS DÉBITOS CONSTANTES DO RELATÓRIO FISCAL, para a participação na recompra, quando a Egrégia Corte Suprema determina o pagamento exclusivo dos débitos previdenciários para a recompra do FIES" (eDoc 1, p. 3). 



    Requer, liminarmente, "seja cassada a decisão judicial que afastou a participação da recompra do Reclamante aduzindo medida incompatível com a decisão proferida na ADI 2545/DF, e dado os frágeis argumentos utilizados, requer a imediata participação na recompra extemporaneamente e seguintes" e, no mérito, a confirmação da liminar (eDoc 1, p. 4).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015. 



    No caso, a Reclamante sustenta que a despeito de ter efetuado o pagamento da integralidade dos débitos previdenciários, teve inibida a sua participação no procedimento de recompra de títulos da dívida pública, em afronta ao que decidido na ADI 2.545/DF. 



    No referido julgamento, o Plenário considerou constitucional o artigo 12, caput, da Lei nº 10.260/2001, que impede o resgate antecipado dos títulos da dívida pública em posse de instituições de ensino que estejam em débito com a Previdência Social. Eis a ementa do julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.”



    A decisão reclamada, por sua vez, apenas verificou o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, entendendo pela ausência de prova pré-constituída do direito postulado (eDoc 15): 



    “Não obstante os fundamentos deduzidos pelo requerente, não vejo presentes, na espécie, os pressupostos legais necessários para a concessão da tutela de urgência reclamada no feito de origem, notadamente em face do seu caráter nitidamente satisfativo e, também, por reclamar extensa dilação probatória, a inviabilizar a sua concessão na via célere do mandado de segurança.



    Com efeito, conforme bem destacou juízo monocrático, “(...) entre os documentos juntados, há a certidão de ID. 1970117159 (relatório de informações fiscais do contribuinte), a qual comprova que o impetrante está com diversas pendências perante a Receita Federal, a citar: 1) omissão de apresentação de DCTFWeb durante quase todo o ano de 2022 e grande parte de 2023; 2) multa por atraso na entrega de declarações (obrigação acessória); 3) vários débitos no SIEF referentes à contribuição previdenciária do empregado, patronal e de terceiros; 4) débitos em cinco processos fiscais de cobrança no SIEF, e por fim; 5) uma série de débitos inscritos na Dívida Ativa da União. Chama a atenção o fato de que a soma dos débitos em cobrança, tanto na Receita Federal como na dívida ativa, ultrapassa R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mas o impetrante, com o intuito de provar que cumpriu as obrigações vencidas, juntou aos autos mero requerimento de parcelamento (no valor de R$ 369.139,35 - ID. 1970117160) e sequer comprova o pagamento da primeira parcela, a fim de demonstrar que o parcelamento foi deferido. Se o impetrante sustenta que regularizou sua situação fiscal, deveria ter instruído a ação com o comprovante de pagamento ou de parcelamento de todos os débitos constantes do relatório fiscal e a comprovação de que o requerimento de parcelamento foi deferido pela Receita Federal, estando adimplente com as obrigações”.



    Com estas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela formulado na inicial.” 



    Na espécie, constata-se que a conclusão do juízo reclamado se ateve a observância dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 2.545/DF. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente